Tribunal: TJPA
Processo: 0806157-28.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806157-28.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: EDILENA LOURDES BARROS DA SILVA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0806157-28.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (4.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EDILENA LOURDES BARROS DA SILVA

ADVOGADO: EMERSON LIMA - OAB/PA 18.608

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, N° 251, BAIRRO CAMPINA, BELÉM/PA,

CEP: 66010-000

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE

INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA

1. A finalidade da gratuidade da justiça é a de garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham um acesso equânime ao Judiciário.

2. O Magistrado, para coibir o abuso e o uso indevido do instituto da assistência judiciária, deve se pautar em rigorosa e cautelosa análise da situação de cada postulante antes de se deferir o benefício.

3. Os artigos 5º, caput, da Lei nº 1.060/50 e 99, § 2º, do CPC/2015 autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada.

4-Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 20 à 27 de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães.

Belém, 27 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806157-28.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (4.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EDILENA LOURDES BARROS DA SILVA

ADVOGADO: EMERSON LIMA - OAB/PA 18.608

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, N° 251, BAIRRO CAMPINA, BELÉM/PA,

CEP: 66010-000

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
EDILENA LOURDES BARROS DA SILVA
, em desfavor da decisão monocrática (Id. 2080483) proferida por este relator que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, enquadrando-se, portanto, na hipótese do art. 1.021 do CPC
.

Em suas razões recursais (Id. 2168042), a Agravante reitera os argumentos já veiculados no Agravo de Instrumento, relativos à possibilidade de fazer
jus
ao benefício da justiça gratuita, com a juntada das imagens do contracheque e extrato bancário.

Alega que ao somar o desconto em contracheque e em conta, a Agravante paga ao Banco Agravado a quantia de R$ 7.362,09 (sete mil trezentos e sessenta e dois reais e nove centavos), que corresponde a quase 70% (setenta por cento) do valor bruto recebido e ultrapassa integralmente o valor líquido, em clara violação à dignidade da pessoa humana
.

Assevera que, caso a Agravante não tenha sucesso com a presente pretensão recursal, seu acesso ao Judiciário estará seriamente comprometido, eis que precisará desembolsar a quanta de R$ 1.471,40 (mil quatrocentos e setenta e um reais e quarenta centavos) segundo a tabela de custas do Tribunal de Justiça do Pará.

Por fim, requer o provimento do presente recurso, para que a Agravante seja beneficiária da justiça gratuita e possa prosseguir com a sua demanda originária.

Conforme certidão (Id. 2528779) o agravado não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 29 de junho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

Desde já, ressalto que as razões recursais não demonstram inovação fática, tampouco jurídica, para desconstituir a decisão monocrática atacada, vez que se encontra em devida consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

É sabido que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da parte é meramente relativa, de tal sorte que permite ao magistrado, se possuir dúvidas quanto a situação econômica do litigante, exigir a exibição de documentos comprobatórios.

Com efeito, apenas será concedida a justiça gratuita aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família.

Neste modo, também, a Constituição Federal, a seu art. 5º, LXXIV dispõe que: “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Em consonância com o texto constitucional, têm-se as normas dos artigos 5º, caput, da Lei nº 1.060/50 e 99, § 2º, do CPC/2015 que autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada.

É certo, então, que os dispositivos devem ser interpretados, conjuntamente, no sentido de que a gratuidade da justiça só pode ser deferida quando existirem elementos que comprovem a hipossuficiência.

Na mesma direção, a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA- INDEFERIMENTO DECISÃO MANTIDA

1. A finalidade da gratuidade da justiça é a de garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham um acesso equânime ao Judiciário.

2. O Magistrado, para coibir o abuso e o uso indevido do instituto da assistência judiciária, deve se pautar em rigorosa e cautelosa análise da situação de cada postulante antes de se deferir o benefício.

3.
Os artigos 5º e 8º da Lei 1.060/50, autorizam o indeferimento do benefício à pessoa física ou natural, se os indícios dos autos revelarem que o requerente não é, por lógica ou por prova bastante, financeiramente hipossuficiente.

4-Recurso conhecido e desprovido.

(2015.02643714-75, 148.899, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-16, Publicado em 2015-07-24)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXAME DO CASO CONCRETO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita tem por fim propiciar acesso à Justiça das pessoas que verdadeiramente não dispõem de meios para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. 2.
Esse benefício se dá por simples declaração da parte, na forma da Lei 1.060/1950, mas poderá ser imposto ao suplicante o ônus de provar sua insuficiência de recursos, consoante a previsão constante do art. 5°, inciso LXXIV, da CF/1988. 3. A Súmula n.° 06 deste TJ (Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista que a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria?) não possui caráter vinculante e deve se amoldar ao espírito da previsão constitucional, segundo o qual o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos. 4. No caso concreto, não existe nos autos prova apta a embasar o deferimento da AJG, estando presentes, ademais, circunstâncias impeditivas da concessão do benefício. 5. Precedentes do STJ.
6. Agravo não provido. (TJPA, 2016.01147119-69, 157.537, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-14, Publicado em 2016-03-30).

Deste feita, a agravante não faz
jus
ao benefício da justiça gratuita, por haver elementos que indiquem a possibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e por não acostar aos autos documentos necessários para a comprovação da alegada hipossuficiência, mesmo após intimado para cumprir tal providência.

Diante do exposto, as razões de agravo não comportam fundamento suficiente que justifique reforma da decisão monocrática proferida, por conseguinte,
conheço do presente Agravo Interno e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém, 27 de julho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/07/2020